Tribunal: TJES
Processo: 0001241-17.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001241-17.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN RAMALHO COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO COM MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. AFASTAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 anos de reclusão em regime fechado, 1.200 dias-multa e indenização por dano moral coletivo de R$ 10.000,00, absolvendo-o do crime do art. 35 da mesma lei. A defesa pleiteia absolvição por fragilidade probatória, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, redução da pena-base, aplicação do tráfico privilegiado, redução da fração da majorante, afastamento dos danos morais coletivos e concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte para uso próprio; (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena-base; (iv) analisar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (v) definir a fração aplicável à causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas; e (vi) determinar a validade da condenação em indenização por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada por Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico, que constataram a apreensão de 3 buchas de maconha e 60 pedras de crack, além de R$ 22,00 em espécie.

4. A autoria resta evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, constituindo meio de prova idôneo segundo a jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 889.362/SP).

5. A negativa de autoria não se sustenta, pois o art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 tipifica múltiplas condutas, bastando a prática de qualquer delas para configurar o crime, sendo desnecessária a comprovação da venda direta.

6. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável, pois as circunstâncias da abordagem — local de intensa traficância, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes — demonstram destinação mercantil da droga.

7. A fundamentação da sentença para majorar a pena-base foi genérica, utilizando elementos inerentes ao tipo penal, o que impõe sua redução ao mínimo legal, conforme o entendimento do STJ (AREsp n. 2.948.400/DF).

8. A atenuante da menoridade relativa não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, em respeito à Súmula nº 231 do STJ.

9. O tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) é inaplicável, tendo em vista os antecedentes do réu na Vara da Infância e Juventude, em atos infracionais de natureza análoga ao tráfico, revelando dedicação à atividade criminosa, conforme EREsp nº 1.916.596/SP.

10. A fração da causa de aumento do art. 40, VI, deve ser reduzida para
1/6
, diante da ausência de fundamentação concreta para aplicação superior, conforme orientação do STJ (AgRg no REsp n. 2.136.088/PR).

11. A condenação em
indenização por dano moral coletivo
deve ser afastada, pois a questão não foi objeto de instrução probatória e não há parâmetros para fixação do valor, sendo inaplicável a tese do dano
in re ipsa
, nos termos do STJ (AgRg no AREsp n. 2.948.457/MG).

12. O pedido de gratuidade de justiça e isenção das custas deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, conforme entendimento do TJES (Apelação Criminal n. 0000282-44.2022.8.08.0042).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, bem como afastar a condenação por danos morais coletivos.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos policiais, quando coerentes e harmônicos, constituem prova idônea para sustentar condenação por tráfico de drogas.

2. A variedade de entorpecentes, associadas ao contexto da apreensão, afastam a desclassificação para uso próprio.

3. É indevida a exasperação da pena-base com fundamentação genérica ou inerente ao tipo penal.

4. O tráfico privilegiado não se aplica quando comprovada dedicação habitual à atividade criminosa, inclusive mediante atos infracionais pretéritos.

5. A fração de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas deve observar motivação concreta, aplicando-se a fração mínima na ausência desta.

6. A indenização por dano moral coletivo exige instrução probatória específica e não se presume pela gravidade abstrata do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 33, §2º, “b”; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 27/2/2024; STJ, AREsp n. 2.948.400/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 19/8/2025; STJ, EREsp n. 1.916.596/SP, 3ª Seção, j. 25/8/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.136.088/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 19/8/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.948.457/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª T., j. 19/8/2025; TJES, Apelação Criminal n. 0000282-44.2022.8.08.0042, 1ª Câmara Criminal, j. 09/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JHONATAN RAMALHO COSTA DOS SANTOS
em face da Sentença proferida, no ID nº 16077241, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, bem como em indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), absolvendo-o da imputação quanto ao delito disposto no art. 35 da Lei de Drogas.

Razões recursais apresentadas no ID nº 16077253, nas quais a Defensoria Pública pugna pela absolvição do réu em razão da fragilidade probatória ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Quanto à dosimetria da pena, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da menoridade relativa e para a causa de aumento (art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06), a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, bem como o afastamento dos danos morais coletivos e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões da acusação para que seja negado provimento ao apelo (ID nº 16077259).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 16703230).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JHONATAN RAMALHO COSTA DOS SANTOS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, bem como em indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), absolvendo-o da imputação quanto ao delito disposto no art. 35 da Lei de Drogas.

Razões recursais, nas quais a Defensoria Pública pugna pela absolvição do réu em razão da fragilidade probatória ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Quanto à dosimetria da pena, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da menoridade relativa e para a causa de aumento (art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06), a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, bem como o afastamento dos danos morais coletivos e a concessão da assistência judiciária gratuita.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

(...) no dia 26 de março de 2023, por volta das 01h37min, na Rua Alegre, próximo a Sorveteira Hauster, Nova Esperança, Linhares/ES, o denunciado JHONATAN RAMALHO COSTA DOS SANTOS, previamente ajustado com o adolescente José Marcos Santos Nascimento, em comunhão de vontades e desígnios, com vontades livres e conscientes, traziam consigo, guardavam e armazenavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associarem-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo envolvimento de adolescente.

Narra os autos que uma equipe da Força Tática, durante patrulhamento no bairro Nova Esperança, ao passar pela Rua Alegre, visualizou dois indivíduos que, ao perceberem a presença policial, mudaram a direção em que prosseguiam, momento em que foram abordados.

Os indivíduos foram identificados como sendo o denunciado JHONATAN RAMALHO COSTA DOS SANTOS e o adolescente José Marcos Santos Nascimento. Na busca pessoal realizada no denunciado foi encontrada 01 (uma) bucha de maconha e R$7,00 (sete reais) em espécie, enquanto com o adolescente foram encontrados 01 (uma) bucha de maconha; 08 (oito) pedras de crack e R$15,00 (quinze reais) em espécie.

Na busca realizada no local da abordagem, aproximadamente 03 metros de onde o denunciado e o adolescente se encontrava, foram encontradas 58 (cinquenta e oito) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha.

Assim, verifica-se que, pelas circunstâncias dos fatos, além das demais informações dos autos comprovam que o denunciado JHONATAN RAMALHO COSTA DOS SANTOS e o adolescente José Marcos Santos Nascimento se associaram para praticarem o tráfico de drogas. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, nos quais ficou constatado que as substâncias apreendidas consistiam em 3 (três) buchas de maconha (5 gramas), 60 (sessenta) pedras de crack (11,6 gramas), além de R$ 22,00 (vinte e dois reais) em espécie.

Já a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroborados em juízo pelo policial militar que efetuou a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu (STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024).

Na fase inquisitorial, os policiais militares que realizaram a abordagem, Rômulo Silva Nascimento e Cassio do Carmo Plaster, narraram a dinâmica dos fatos, conforme o depoimento abaixo reproduzido:

(...) A FORÇA TÁTICA QUANDO EM PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO PELO BAIRRO NOVA ESPERANÇA, AO PASSAR PELA RUA ALEGRE, VISUALIZOU DOIS INDIVÍDUOS, POSTERIORMENTE IDENTIFICADOS COMO JHONATAN RAMALHO COSTA DOS SANTOS E O MENOR JOSÉ MARCOS SANTOS DO NASCIMENTO, QUE AO PERCEBEREM A PRESENÇA POLICIAL MUDARAM A DIREÇÃO EM QUE PROSSEGUIAM, SENDO ASSIM FORAM ABORDADOS E EM SUAS BUSCAS PESSOAIS COM JONATAN FOI ENCONTRADO UMA BUCHA DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA E 7 REAIS EM ESPÉCIE, JÁ COM JOSÉ FOI ENCONTRADO UMA BUCHA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, 08 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A CRACK E 15 REAIS EM ESPÉCIE. AO REALIZAR BUSCAS PELO LOCAL DA ABORDAGEM, PRÓXIMO (menos de 3 metros) DOS NACIONAIS FOI ENCONTRADO MAIS 58 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A CRACK E 01 BUCHA DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA. DIANTE DOS FATOS CONDUZIMOS JHONATAN E APREENDEMOS JOSÉ, JUNTAMENTE COM O MATERIAL APREENDIDO E LEVAMOS A 16° DELEGACIA REGIONAL DE LINHARES PARA AS MEDIDAS CABÍVEIS, SENDO FEITO USO DE ALGEMAS PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA POLICIAL E ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS APARENTES, RESSALTO QUE O LOCAL DA ABORDAGEM É DE INTENSO TRÁFICO DE DROGAS E ESTA EQUIPE JÁ REALIZOU NO LOCAL DIVERSAS APREENSÕES DE DROGAS E ARMAS RECENTEMENTE (...)

Tal declaração fora corroborada pelo agente policial, sob o crivo do contraditório, que ressaltou ter sido a abordagem motivada por atitude suspeita do ora apelante junto a um adolescente, tendo sido encontrados entorpecentes com ambos e, em local próximo deles, apreenderam mais drogas.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do réu, certo é que a prova oral coligida evidencia estar o acusado envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Registro que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Da mesma forma, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa, eis que o fato de afirmar ser usuário de drogas, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenado, podendo perfeitamente coexistir a figura do usuário-traficante como forma de sustento do vício da droga.

Com efeito, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “
para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

E, no presente caso, as circunstâncias da abordagem, em local conhecido como de intensa traficância, aliada à variedade e à forma de embalo dos entorpecentes, evidenciam que o acusado está envolvido no tráfico de drogas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, com base nas consequências do delito e na natureza da droga apreendida,
in verbis
:

Culpabilidade
normal à espécie, pois o grau de reprovabilidade da conduta, neste caso, encontra-se inserido no próprio tipo penal;

Antecedentes criminais
, imaculados;

Conduta social
e
Personalidade
, sem elementos para aferi-los;

Motivos
são inerentes ao tipo;

Circunstâncias
normais à espécie;

Consequências
não inerentes ao tipo, que seria o vício dos usuários, e a desestruturação da família, base da sociedade e, ainda, que do tráfico se originam diversos outros crimes, inclusive graves, como o roubo;

Comportamento da Vítima
não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a sociedade;

A
natureza
da droga é desfavorável, haja vista que uma das drogas consistia em crack, isto é, substância devastadora e de alto poder viciante. A
quantidade
de drogas não foge à normalidade do tipo.

No entanto, reputo inidônea a fundamentação utilizada para negativar as consequências do delito, tratando-se de elementos genéricos e inerentes ao tipo.

Da mesma forma, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
não se justifica a exasperação da pena-base quando a quantidade de droga apreendida, a despeito da sua natureza, é pouco expressiva
” (AREsp n. 2.948.400/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025).

Assim, deve ser arbitrada a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, embora a existência da atenuante da menoridade relativa, deixo de reduzir a pena, posto que fixada no mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
indeferiu a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob o fundamento de que “
foi apreendida grande quantidade de drogas, qual seja, 66 (sessenta e seis) pedras de crack, além de algumas buchas de maconha, o que indica que não se tratava de um tráfico de drogas eventual por parte do Réu, circunstância que afasta a aplicação da minorante em questão
”.

Inobstante a quantidade citada, por si só, não ser suficiente para afastar a concessão da referida benesse, compulsando os autos, depreende-se que o apelante respondeu a 03 (três) procedimentos perante o Juízo da Infância e Juventude, tombados sob os nº 0000197-60.2023.8.08.0030, 0004320-38.2022.8.08.0030 e 0002036-57.2022.8.08.0030, este último, inclusive, relativo à prática de ato infracional análogo a crime(s) previsto(s) na Lei nº 11.343/06.

Com efeito, a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp nº 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

E, na presente hipótese, verifico que apesar da pouca idade do recorrente, que contava com 18 anos recém completados à época dos fatos, este fato não foi isolado em sua vida, haja vista que, conforme exposto, ele possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude em período próximo ao delito em comento.

Com relação ao patamar da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, orienta o C. STJ que “
a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima
” (AgRg no REsp n. 2.136.088/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024), o que não fora observado pelo Juízo
a quo
.

Assim, tendo em vista a ausência de motivação concreta para utilização de patamar superior, aplico a fração de 1/6 (um sexto) para majorar a pena, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, tornando-a definitiva.

Fixo o regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, ‘b’, do CP) e mantenho a valoração da sanção pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No que se refere à condenação em indenização por dano moral coletivo, da leitura dos autos, verifico que a questão não fora discutida no curso da instrução processual.

Não se nega que o tráfico de drogas gera danos à coletividade em diversos aspectos, contudo, não há nos autos parâmetros e balizas para a fixação do montante mínimo, o que inviabiliza às partes o exercício do contraditório.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos demanda instrução probatória específica, como requisito essencial para assegurar o pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A tese do dano in re ipsa para os danos morais coletivos no tráfico de drogas não encontra respaldo majoritário nesta Corte, pois a gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga apreendida não são suficientes para presumir um dano moral coletivo que dispense comprovação.
” (AgRg no AREsp n. 2.948.457/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025).

Importa ressaltar, outrossim, o entendimento desta Corte de Justiça atribuindo ao Juízo Cível eventual discussão acerca do montante indenizatório a título de danos morais coletivos. Nesse sentido: Apelação Criminal, 050200008998, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Orgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022 e Apelação Criminal, 047190006438, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021.

Diante disso, deve ser afastada a condenação em indenização por danos morais coletivos.

Por fim, quanto ao pedido de dispensa do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir a reprimenda para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, afastando a condenação em indenização por danos morais coletivos.

É como voto.